Tribunal: STF
Processo: AI 771571
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de 
   instrumento interposto contra decisão que determinou a retenção 
   do recurso extraordinário nos autos (art. 542, § 3º, do Código de 
   Processo Civil). Não cabimento. Art. 544, caput, do Código de 
   Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.